Tribunal: TJES
Processo: 5004039-58.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004039-58.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYSSA GERONIMO MONTEIRO DA SILVA e outros

APELADO: JOSIANE SABERT KLEIN RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da requerida por acidente de trânsito, fixando indenização em R$ 20.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, a condutora defende a culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de culpa concorrente entre as partes; (ii) estabelecer se o patamar fixado a título de reparação por danos morais é adequado para o caso dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conclui-se pela culpa exclusiva da condutora requerida, com base nos elementos probatórios que demonstram que a autora realizou manobra de conversão em local não sinalizado, faltando com a cautela devida ao deixar de observar o fluxo de veículos.

4. O depoimento da testemunha e os documentos constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência e imagens do local na hora dos fatos confirmam que o acidente ocorreu em circunstâncias que permitiam à condutora evitar a colisão.

5. O art. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige do motorista precauções de segurança redobradas ao cruzar vias movimentadas para realizar manobra de conversão, o que não foi observado pela requerida.

6. Não se comprova excesso de velocidade ou responsabilidade exclusiva da vítima, embora trafegasse sem os faróis acesos, considerando a visibilidade plena da motocicleta no momento da conversão, eis que a via é retilínea e a lanterna estava acesa.

7. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional para atender os fins reparatórios e sancionatórios a que se destinam, diante das circunstâncias do caso concreto e da condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo culpa do condutor do veículo em acidente de trânsito, configurado o nexo de causalidade suficiente para fundamentar a responsabilidade civil e o dever de indenizar os prejuízos experimentados pela vítima, inclusive quanto aos danos morais, fixados em patamar razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art
s
.
34 e 36
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES; AC 0032507-84.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004039-58.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYSSA GERONIMO MONTEIRO DA SILVA, RICARDO MONTEIRO DA SILVA, RICARDO GERONIMO DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: ISANGELA SILVA VENTURA - ES16729-A, SARA GOMES DE SOUZA - ES35721
Advogado do(a) APELANTE: ISANGELA SILVA VENTURA - ES16729-A
APELADO: JOSIANE SABERT KLEIN RAMOS
Advogado do(a) APELADO: JULIANA RAMOS - ES32314

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Como relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por
Rayssa Geronimo Monteiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Guarapari
/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
da
ação de reparação de danos, para condenar
a
requerid
a
ao pagamento de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
a título de
danos morais, em razão de acidente automobilístico.

Em suas razões,
sustenta
a
apelante
, em síntese,
a

culpa exclusiva da vítima
pelo evento danoso
, já que
trafegava com os faróis apagados e acima da velocidade permitida
,
bem como que não há comprovação de ato ilícito d
a
apelante, afastando os pressupostos de responsabilidade civil no caso concreto.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Analisando detidamente o caso,
não vejo como me afastar d
a
alcançada pelo juízo de origem
, uma vez que todos os elementos de prova presentes nos autos corroboram configurada a culpa exclusiva da requerida, ora apelante, pelo acidente automobilístico em questão e, via reflexa, a responsabilidade civil do condutor requerido pela ocorrência do dano.

P
ela análise d
as imagens da câmera de videomonitoramento do local do acidente, bem como do
Boleti
m de Ocorrência d
e Acidente de Trânsito
de
ID 14474574
,
depreende-se que
o veículo conduzido pela requerida foi fazer uma manobra de conversão à esquerda na Av. Anchieta – Ipiranga, Guarapari,
quando
colidiu lateralmente com a

motocicleta da vítima, que já trafegava na via em sua faixa de direção
.

E
m decorrência do
acidente, a autora
sofreu diversos traumas
físicos e
lesões
graves
,

e inclusive fora submetida
a cirurgia

de alto risco segundo a literatura médica (cirurgia
pélvica
por trauma em
open book
), em virtude do que se
encontra impossibilitada de exercer
suas
funç
ões
laborativa
s
habitua
is
.

A dinâmica do acidente e as sequelas
físicas

experimentadas pela apelada restaram incontroversas nos autos.
Assim, a
matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal
cing
e
-se
à

aferição d
a
culpa exclusiva ou concorrente pela ocorrência do acidente de trânsito
dos envolvidos
.

Nesse tocante,

não há como elidir a
responsabilização
exclusiva
d
a requerente,
que pretendia cruzar a
pista
de rolamento da avenida,
com a realização de

manobra arriscada de conversão
à esquerda
,
em horário
de alta movimentação de

veículos
na via

e
em trecho

que não contava com
s
inalização via s
emáforo
para interromper o tráfego
.

Em casos tais,
o
s
art
s
.
34 e 36
do CTB dispõe que:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. [...]

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando;”

Portanto,
antes de
realizar a manobra de conversão pretendida
,
a
apelante
deveria ter se certificado de que não iria interromper o fluxo
de veículos, bem como ter aguardado
o momento seguro
para cruzar a pista de rolamento
sem risco de colisão
,
o que não ocorreu.

No mais, o fato de os faróis da motocicleta estarem apagados – embora seguramente configure ilícito administrativo – não implicam necessariamente na falta de visibilidade do automóvel, especialmente considerando que o acidente ocorreu por volta de 18h30 no mês do janeiro, quando ainda havia iluminação natural, bem como que se tratava-se de uma reta e o tempo não impedia qualquer visibilidade.

Tais circunstâncias apenas reforçam a responsabilidade da requerida pela dinâmica do acidente, já que para, a conversão, a motorista deveria ter se certificado de que não havia outros veículos, motocicletas, bicicletas e até pedestres porventura transitando em ambos os lados da via.

A propósito, vejamos o depoimento da testemunha ISABELLA DE OLIVEIRA ARAÚJO, que declarou ter visto a motocicleta da requerente até da varanda da casa da apelante:

“
que estava na casa dos requeridos, por conta do aniversário da mãe de Rayssa;
que estava na varanda, que era tipo um deck e faz um “L” de vidro, dando visão ampla da rua
; que ficava no segundo andar e a casa ao lado é baixa, dando uma boa visão do restante da rua; que estava mais à frente no momento do acidente;
que viu o carro com a Rayssa bem abaixo da varanda
; que a Rayssa ficou um tempo dentro do carro e isso chamou a atenção da depoente; q
ue viu que havia um fluxo de carros passando; que viu a moto vindo ao mesmo tempo que viu Rayssa esperar o fluxo do outro lado passar;
que a moto estava apagada e ultrapassou o carro que vinha à frente; que daí a Rayssa veio, mas a moto bateu, quando inclusive estava na linha amarela da pista”.

Ainda, não há prova nos autos de que a motorista da motocicleta trafegava em velocidade incompatível com a via, considerando que não há notícia de multa ou notificação de trânsito por excesso de velocidade em nome da apelada.

Dessa forma, não merece acolhida a tese da vítima de que o condutor estava conduzindo o veículo a uma velocidade superior à permitida, tampouco que teve culpa pelo acidente causado, diante da presença de outros elementos terem demonstrado sentido contrário.

Por fim, com relação aos danos morais, restou sobejamente comprovado nos autos os danos sofridos pela requerente, mormente em virtude do abalo sofrido por causa do acidente, onde foi necessário a internação em hospital, uso de cadeira de rodas e fralda, bem como cirurgia para colocação de placa e parafuso na pelve.

Para a fixação do valor devido, o julgador deve se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, as peculiaridades do caso, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes.

Desse modo, atento às particularidades do caso, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a requerente, fixado pelo magistrado de primeiro grau a título de danos morais, atende aos critérios supramencionados, bem como aos precedentes deste Eg. Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO. DANOS ESTÉTICOS. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 20.000,00 – VINTE MIL REAIS). DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Percebe-se que o requerido, condutor do veículo GM/Chevrolet não tomou as devidas cautelas na condução, vindo a colidir com o carro em que se encontrava a requerente, sendo, portanto, responsável exclusivamente pela ocorrência do dano experimentado pela mesma, especialmente porque descumprido o teor do artigo 28, do artigo 44 e do artigo 208, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, a dinâmica do acidente foi confirmada pelo requerido então condutor do veículo que causou o acidente, no momento da lavratura do boletim de ocorrência e em depoimento prestado em audiência de instrução em julgamento (fl. 102). 2. A cumulação de dano estético e dano moral, é pacífico na jurisprudência o entendimento no sentido de que o dano estético não se confunde com o dano moral, na forma do enunciado sumular nº 387 do STJ, in verbis: “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. 3. Neste cenário, entende-se por bem em fixar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais para a autora, ora apelante, uma vez que diante das circunstâncias do caso concreto e da condição econômica da requerente e dos requeridos, o valor parece razoável e proporcional para atender os fins reparatórios e sancionatórios a que se destinam. 4. Não há nenhuma prova de que houve sequelas capazes de configurar o dano estético e tampouco a incapacidade laborativa alegada, não bastando para este mister a prova testemunhal (fl.103/104) e documental (fl. 56) que corrobora tão somente as dificuldades enfrentadas pela requerente advindas do acidente, sem ter o condão de atestar a capacidade física ao labor. 5. Para aferição da ocorrência do dano material, deve-se examinar a prova documental, onde demonstrou-se os gastos necessários advindos do acidente. Assim, não há argumento capaz de desconstituir os documentos colacionados, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação. 6. No que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação, não obstante o teor da Súmula nº 362, do STJ. [...] 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0032507-84.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022).

Do exposto, conheço do recurso para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a
sentença
.

Considerando a sucumbência recursal, majoro o percentual dos honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.